Tribunal: STF
Processo: ADI 5109
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 734/2013 E ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 890/2018, AMBAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÕES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E DE CONSULTORIA JURÍDICA DE AUTARQUIA ESTADUAL A PESSOAS ESTRANHAS AOS QUADROS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 132, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESCLARECIMENTO DE QUE AS ATRIBUIÇÕES JURÍDICAS CONSULTIVAS, QUANDO EXERCIDAS POR CORPO TÉCNICO PRÓPRIO, SUBMETEM-SE À COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL OMITIDAS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.



    1. A atividade jurídica contenciosa ou consultiva das autarquias cabe exclusivamente a pessoas pertencentes aos quadros das respectivas procuradorias gerais estaduais, salvo nos casos de (i) manutenção dos órgãos de consultoria jurídica já existentes na data da promulgação da Constituição Federal de 1988 (artigo 69, ADCT); (ii) “ocorrência de situações em que o Poder Legislativo necessite praticar em juízo, em nome próprio, uma série de atos processuais na defesa de sua autonomia e independência frente aos demais Poderes, nada impedindo que assim o faça por meio de um setor pertencente a sua estrutura administrativa, também responsável pela consultoria e assessoramento jurídico de seus demais órgãos” (ADI 1.557, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 15/4/2004); e (iii) concessão de mandato ad judicia a advogados para causas especiais (Pet 409-AgR, Red. para o acórdão Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 29/6/1990). Precedentes. 



    2. O anexo único da Lei Complementar 734/2013, assim como o Anexo IV, da Lei Complementar 890/2018, ambas do Estado do Espírito Santo, na parte em que conferem ao cargo de Técnico Superior - formação Direito, do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES atribuições de representação judicial e de consultoria jurídica da autarquia estadual, violou o artigo 132, caput, da Constituição Federal, que atribuiu tais funções aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal.



    3. In casu, as atribuições jurídicas consultivas dos ocupantes do cargo de Técnico Superior - Formação Direito do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES, mercê de terem sido devidamente aprovados em concurso público há cerca de vinte anos, devem ser exercidas sob supervisão de Procurador do Estado do Espírito Santo, máxime por ser esta a interpretação que melhor prestigia o artigo 132 da Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte.



    4. As atividades de representação judicial e extrajudicial atribuídas ao cargo de Técnico Superior - Formação Direito do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES não podem ser omitidas da declaração de inconstitucionalidade.



    5. Embargos de declaração parcialmente providos para, resguardada a validade dos atos já praticados, (i) incluir na declaração de inconstitucionalidade, ao lado das expressões “representar em juízo ou fora dele nas ações em que haja interesse da autarquia” e “bem como a prática de todos os demais atos de natureza judicial ou contenciosa, devendo, para tanto, exercer as suas funções profissionais e de responsabilidade técnica regidas pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB”, também as expressões “apresentar recursos em qualquer instância”, “comparecer às audiências e outros atos para defender os direitos do órgão” e “promover medidas administrativas e judiciais para proteção dos bens e patrimônio do DETRAN-ES”; e (ii) esclarecer que a declaração de inconstitucionalidade parcial do Anexo Único da Lei Complementar estadual 734/2013 e do Anexo IV da Lei Complementar estadual 890/2018, ambas do Estado do Espírito Santo, alcança as atribuições jurídicas consultivas do cargo de Técnico Superior - Formação Direito do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo – DETRAN/ES privativas de Procurador do Estado do Espírito Santo, de modo a conferir interpretação conforme o artigo 132 da Constituição Federal às atribuições de “elaborar estudos de pareceres sobre questões jurídicas que envolvam as atividades do DETRAN-ES; elaborar editais, contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados pela autarquia, com a emissão de parecer;”, constantes do Anexo Único da Lei Complementar estadual 734/2013 e do Anexo IV da Lei Complementar estadual 890/2018, ambas do Estado do Espírito Santo, que devem ser exercidas sob supervisão de Procurador do Estado do Espírito Santo.